Tribunal: STF
Processo: ARE 1260682
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    Não prospera a insurgência pelo prisma dos incisos LIV e LV do art. 5º da Carta Política, consagradores dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2013, e do RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16.6.2016, assim ementados:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.”
    De mais a mais, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a ausência de réu preso em audiência de oitiva de testemunha não implica a nulidade do processo, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO. I – O fundamento relativo ao excesso de prazo não pode ser conhecido, pois não foi objeto de exame pelo Superior Tribunal de Justiça, e o seu conhecimento por esta Corte levaria a indevida supressão de instância e extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. II – Este Tribunal firmou entendimento no sentido de que a ausência de réu preso em audiência de oitiva de testemunha não implica a nulidade do processo, havendo o Plenário do Tribunal, ao apreciar a Questão de Ordem no RE 602.543/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, reafirmado tal entendimento. III – Orientação firmada por esta Corte no sentido de que não se declara a nulidade de ato processual caso a alegação não venha acompanhada da prova do efetivo prejuízo sofrido pelo réu. Precedentes. IV – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado” (HC 111522, Relator(a):  Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 29.5.2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 18.6.2012 PUBLIC 19.6.2012).
    “Habeas corpus. Roubo majorado. Alegada nulidade do processo por conter reconhecimento fotográfico realizado sem a presença do paciente. Ausência de requisição de réu preso para audiência de inquirição de testemunhas. Nulidade relativa. Alegação extemporânea e ausência de prejuízo. Alegação de inversão da ordem de colheita da prova oral. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância. Ordem conhecida em parte e denegada. I - O reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório. Ademais, como na hipótese dos autos, os testemunhos prestados em juízo descrevem de forma detalhada e segura a participação do paciente no roubo. Precedentes. II - Tratando-se de réu preso, a falta de requisição para o comparecimento à audiência de oitiva de testemunhas realizada em outra comarca acarreta nulidade relativa, devendo ser arguida em momento oportuno e provado o prejuízo, o que não ocorreu nos autos. Precedentes. III - Demais alegações não foram suscitadas nas instâncias antecedentes e sua apreciação originária pelo Supremo Tribunal implicaria inadmissível supressão de instância. Questões, ademais, que, por envolver reexame de matéria de fato, mostram-se insuscetíveis de apreciação no caso concreto pela via do habeas corpus. Precedentes. IV - Ordem conhecida em parte e, na parte conhecida, denegada” (HC 104404, Relator(a):  Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 21.9.2010, DJe-230 DIVULG 29.11.2010 PUBLIC 30.11.2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00249 RTJ VOL-00217-01 PP-00499). 
    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DO RÉU PRESO EM AUDIÊNCIAS DEPRECADAS PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. NULIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE REQUISIÇÃO DO ACUSADO AO JUÍZO PROCESSANTE. DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE MOTIVADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EFETIVO. ORDEM DENEGADA. I - A alegação de necessidade da presença do réu em audiências deprecadas, estando ele preso, configura nulidade relativa, devendo-se, comprovar a oportuna requisição e também a presença de efetivo prejuízo à defesa. II - O pedido, no caso, foi indeferido motivadamente pelo juiz de primeiro grau, diante das peculiaridades do caso concreto, em especial diante da periculosidade do réu, e da ausência de efetivo prejuízo. III - Ordem denegada” (HC 100382, Relator(a):  Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 08.6.2010, DJe-164 DIVULG 02.9.2010 PUBLIC 03.9.2010 EMENT VOL-02413-03 PP-00534).
    De mais a mais, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora